Tribunal: CARF
Processo: 13984.901021/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.901021/2010-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.306 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GLOBO PLANALTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique se
a Recorrente efetuou os pagamentos na sua integralidade dos tributos determinados sobre a base
de cálculo estimada dos meses de agosto, outubro e novembro do ano-calendário de 2005, nos
termos da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, com a finalidade de verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 25957.34139.310809.1.3.03-1055, em 31.08.2009, e-fls. 30-
37, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$30.231,97 do ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 04-07:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13984.901021/2010-40
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.306 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901021/2010-40

PARC. CREDITO [...]
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
60.813,82 [...]
60.813,82
CONFIRMADAS [...]
57.338,49 [...]
57.338,49

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 30.231,97
Valor na DIPJ: R$ 30.231,97
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 60.832,59
CSLL devida: R$ 30.600,62
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 26.737,87
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 30906.40823.291209.1.3.03-1182 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/REC/PE no 11-60.936, de 25.10.2018, e-fls. 41-47:
SALDO NEGATIVO. PARCELAS DE CRÉDITO. PAGAMENTOS POR
ESTIMATIVA. APURAÇÃO.
Os recolhimentos que não correspondam às parcelas da estimativa apuradas não
podem compor saldo negativo. Apenas o valor do principal do DARF pode ser
considerado como pagamento por estimativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 06.09.2019, e-fl. 51, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 30.09.2019, e-fls. 53-59, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I - Síntese dos Fatos
1.
Em síntese a fiscalização não reconheceu crédito no perdcomp
25957.34139.310809.1.3.03-1055, exercício 2006 — 01/01/2005 a 31/12/2005, saldo
negativo de CSLL, processo 13984-901.021/2010-40.
2. Diante dos evidentes equívocos nas interpretações da fiscalização, com toda
vênia, a Recorrente apresentou Impugnação visando à homologação total dos créditos
tributários.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.306 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901021/2010-40

3. Ocorre que no julgamento realizado pela 5a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, os equívocos não foram reformados, sendo mantido o
errôneo entendimento da homologação parcial do crédito.
4. Com a manutenção parcial dos créditos, mesmo diante da sólida fundamentação
apresentada pela Recorrente, restou indispensável à apresentação do presente Recurso
para que agora essa Egrégia Corte, dotada de maior experiência na análise fática e legal,
até porque postada sobre o pilar da isenção e mirando a justiça fiscal, reaprecie toda a
questão.
II — Da Preliminar [...]
5. A Instrução Normativa RFB n° 1.735/2017 [...]
6. Lei n°11.941/2009 [...]
7. No despacho decisório de 01/10/2010, nr 25957.34139.310809.1.3.03-1055,
exercício 2006 - 01/01/2005 a 31/12/2005, saldo negativo de CSLL, foi reconhecido
parcialmente a compensação declarada na per/comp: 30906.40823.291209.1.3-1182.
08. As parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas são as seguintes:

Código
de
Receita
Período de
Apuração
Data de
Arrecadação
Valor
Principal
Valor
da
Multa
Valor
dos
Juros
Valor do
Darf
Valor
Utilizado
para
Compor
o Saldo
Negativo
do
Período
Valor
Confirmado
Valor não
confirmado
Justificativa
2484
31/08/2005
31/08/2009
5.189,32
-
1.384,25
6.573,57
5.189,32
3.901,23
1.288,09
Valor do
DARF
suficiente
para quitar
parcialmente
o débito de
estimativa
2484
31/10/2005
31/08/2009
4.290,69
-
1.078,40
5.369,39
4.290,69
3.240,23
1.050,46
Valor do
DARF
suficiente
para quitar
parcialmente
o débito de
estimativa
2484
30/11/2005
31/08/2009
4.670,36
-
1.136,39
5.806,75
4.670,36
3.535,53
1.134,83
Valor do
DARF
suficiente
para quitar
parcialmente
o débito de
estimativa
2484
31/12/2005
31/08/2009
1 95
1 95
0,83
3,17
1,95
-
1,95
Valor do
DARF
suficiente
para quitar
parcialmente
o débito de
estimativa

Total
4.152,32
10.676,99
3.475,33

09. Em 31/08/2009, Na vigência da Lei 11.941/2009, a Contribuinte possuía os
seguintes débitos:

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.306 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901021/2010-40

Período Base
Mês de Vencimento
CÓDIGO DARF
VLR OROGINAL
ago/05
set/05
2484
5.189,32
out/05
nov/05
2484
4.290,69
nov/05
dez/05
2484
4.670,36

10. Os débitos de existentes atualizados até 31/08/2009 foram:

Código de
Receita
Período de
Apuração
Data de
Arrecadação
Valor
Principal
Valor da
Multa
Valor dos
Juros
Valor Total
do Débito
2484
31/08/2005
31/08/2009
5.189,32
1.037,86
2.516,82
8.744,00
2484
31/10/2005
31/08/2009
4.290,69
858,13
1.961,27
7.110,09
2484
30/11/2005
31/08/2009
4.670,36
934,07
2.066,16
7.670,59
2484
31/12/2005
31/08/2009
1,95
0,39
083
3,17

11. A Lei 11941 de 27/05/2009, permitiu que os débitos vencidos até 30.11.2008,
da Contribuinte poderiam ser pagos à vista, com redução de 100% (cem por cento) das
multas de mora e de ofício e de 45% (quarenta e cinco por cento) dos juros de mora;
então a redução ficou assim:

Código de
Receita
Período de
Apuração
Data de
Arrecadação
Valor
Principal
Valor de
Redução
100% da
Multa
Valor de
Redução de
45% dos
Juros
Valor Total
da Redução
2484
31/08/2005
31/08/2009

1.037,86
1.132,57
2.170,43
2484
31/10/2005
31/08/2009

858,13
858,13
1.740,70
2484
30/11/2005
31/08/2009

934,07
929,77
1.863,84

12. A Contribuinte recolheu em 31/08/2009 os valores com as reduções previstas
na Lei:

Código de
Receita
Período de
Apuração
Data de
Arrecadação
Valor
Principal
Valor da
Multa
Valor dos
Juros
Valor do Darf
2484
31/08/2005
31/08/2009
5.189,32
0,00
1.384,25
6.573,57
2484
31/10/2005
31/08/2009
4.290,69
0,00
1.078,40
5.369,39
2484
30/11/2005
31/08/2009
4.670,36
0,00
1.136,39
5.806,75

13. A Contribuinte utilizou-se do valor principal, item 12, acima, para compensar
os créditos nas perdcomps referidas.
No que concerne ao pedido conclui que:
VI - Do Pedido Diante de tudo quanto exposto, requer a Impugnante que:
(i) Preliminarmente, seja validado os pagamentos dos débitos com os benefícios da
Lei 11.941/2009.
(ii) No mérito, sejam confirmados na totalidade a compensação dos créditos no
perdcomp 30906.40823.291209.1.3.03-1182 e 25957.34139.310809.1.3.03-1055 e
suspensão dos débitos.
É o Relatório.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.306 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901021/2010-40

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$3.949,10 (R$30.231,97 – R$2.6737,87) referente ao ano-calendário de
2005 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que efetuou os
pagamentos dos tributos determinados sobre a base de cálculo estimada dos meses de agosto,
outubro e novembro do ano-calendário de 2005, nos termos da Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.306 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901021/2010-40

assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.306 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901021/2010-40

direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
A Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, determina:
Art. 1o Poderão ser pagos ou parcelados, em até 180 (cento e oitenta) meses, nas
condições desta Lei, os débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e os débitos para com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, [...].
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos constituídos ou não, inscritos ou não
em Dívida Ativa da União, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, inclusive os
que foram indevidamente aproveitados na apuração do IPI referidos no “caput” deste
artigo.
§ 2o Para os fins do disposto no caput deste artigo, poderão ser pagas ou parceladas as
dívidas vencidas até 30 de novembro de 2008, de pessoas físicas ou jurídicas,
consolidadas pelo sujeito passivo, com exigibilidade suspensa ou não, inscritas ou não
em dívida ativa, consideradas isoladamente, mesmo em fase de execução fiscal já
ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente
quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento [...]
§ 3o Observado o disposto no art. 3o desta Lei e os requisitos e as condições
estabelecidos em ato conjunto do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e do Secretário
da Receita Federal do Brasil, a ser editado no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data
de publicação desta Lei, os débitos que não foram objeto de parcelamentos anteriores a
que se refere este artigo poderão ser pagos ou parcelados da seguinte forma:
I – pagos a vista, com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de ofício,
de 40% (quarenta por cento) das isoladas, de 45% (quarenta e cinco por cento) dos juros
de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal;
Consta no Acórdão da 5a Turma DRJ/REC/PE no 11-60.936, de 25.10.2018, e-fls.
41-47:
5. Então, cabe a este julgamento verificar a procedência do pedido do contribuinte
de considerar o valor do principal dos DARF pagos relacionados aos períodos de
apuração agosto, outubro e novembro de 2005. [...]
5.1. Em consulta aos sistemas corporativos, vê-se que a quitação dos citados
períodos ocorreu no dia 31/8/2009, fora do prazo de pagamento previsto na legislação do
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.306 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901021/2010-40

imposto. No entanto, o pagamento foi realizado sem a quitação da multa de mora, como
se vê no exemplo abaixo, relativo ao pagamento da apuração agosto de 2005 [...]
5.2. O Reclamante aduz em sua defesa que “houve um recálculo indevido, como se
fosse devido à multa e juros que na verdade não existe”. Mas a legislação do imposto de
renda prevê incidência de multa e juros de mora, na hipótese de pagamento em atraso,
conforme dispositivos abaixo reproduzidos (Lei No 9.430, de 27 de dezembro de1996)
[...].
5.3. Como se observa, uma vez feita a opção pelo lucro real anual, o pagamento
por estimativa mensal é obrigatório e somente pode ser suspenso se demonstrado, por
meio de balanço ou balancete de suspensão, que o valor devido, calculado com base no
Lucro Real do período em curso, é igual ou inferior à soma dos valores pagos,
correspondentes aos meses do mesmo ano-calendário, anteriores àquele a que se referir o
balanço ou balancete levantado. O exercício da opção pelo lucro real anual implica, por si
só, obrigatoriedade na apuração anual e os pagamentos mensais de estimativa com base
nos coeficientes aplicáveis ao regime de tributação pelo Lucro Presumido. Sendo assim,
no pagamento de estimativas do IRPJ/CSLL, fora do prazo previsto na legislação
pertinente, há incidência de multa de mora e juros de mora, consoante artigo 61 da Lei No
9.430/1996.
5.4. Então, fica confirmado o cálculo do valor principal, por imputação
proporcional, demonstrado na análise do crédito que acompanha o despacho decisório
(subitem 4.1) e, assim, o pleito do Reclamante não pode ser atendido.
Por seu turno, a Recorrente procura demonstrar por planilhas de cálculos a
regularidade dos pagamentos na integralidade dos tributos determinados sobre a base de cálculo
estimada dos meses de agosto, outubro e novembro do ano-calendário de 2005, nos termos da
Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique se a Recorrente efetuou os
pagamentos na sua integralidade dos tributos determinados sobre a base de cálculo estimada dos
meses de agosto, outubro e novembro do ano-calendário de 2005, nos termos da Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009, com a finalidade de verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.306 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901021/2010-40

inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital